Tribunal: TJSP
Processo: 1005251-54.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por lucros cessantes e perdas e danos. Uso exclusivo de imóvel comum recebido pelas partes por herança.
Sentença de extinção, sem análise de mérito, reconhecida perda superveniente do interesse de agir, ante devolução do imóvel antes da citação.
Recurso da autora.
Gratuidade da justiça ao réu. Impugnação. Rejeição. Ausência de comprovação de que o réu

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por lucros cessantes e perdas e danos. Uso exclusivo de imóvel comum recebido pelas partes por herança.
Sentença de extinção, sem análise de mérito, reconhecida perda superveniente do interesse de agir, ante devolução do imóvel antes da citação.
Recurso da autora.
Gratuidade da justiça ao réu. Impugnação. Rejeição. Ausência de comprovação de que o réu aufere renda suficiente para desconstituir a presunção de hipossuficiência trazida aos autos. Benesse mantida.
Mérito. Partes coproprietárias de bem imóvel indivisível. Ocupação exclusiva por um dos condôminos resulta na obrigatoriedade de indenização aos demais.
Interpretação dos artigos 1315, 1319 e 1326 do Código Civil. Indenização devida a partir de notificação extrajudicial, até a desocupação. Valor da indenização a ser fixado por perícia, em fase de cumprimento de sentença.
Responsabilidade do ocupante pelas despesas de consumo devidas ao tempo de permanência e daquelas efetivamente inadimplidas.
Decisão reformada.
Sucumbência. Atribuição ao réu-vencido.
Resultado. Recurso parcialmente provido.